Tribunal: TJBA
Processo: 8000496-52.2019.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000496-52.2019.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BREJOLANDIA

Advogado(s)
:
JOAO LUCAS DA SILVA, GILLIANE COSTA CASTRO

APELADO: ANDREIA DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ISMAEL DOS REIS PEDROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. MORTE DE SERVIDOR EM SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL. REJEIÇÃO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Brejolândia contra sentença que, nos autos de ação indenizatória por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 para cada autor, totalizando R$ 300.000,00, além de pensão mensal proporcional à última remuneração do servidor falecido, desde o óbito até a expectativa de vida da vítima para a viúva, e até 25 anos para os filhos. Foi indeferido o pedido de denunciação da lide ao ex-gestor municipal.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de responsabilidade civil do Município pelo acidente de trânsito que vitimou o servidor público em viagem a serviço, a presença de nexo causal entre o fato e o dano, o valor da indenização fixada por danos morais e a viabilidade da denunciação da lide ao ex-gestor.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do Município é objetiva, conforme artigo 37, § 6º da CF/88.

4. Comprovado que o servidor faleceu em acidente ocorrido durante viagem a serviço do ente público, restando presente o nexo de causalidade.

5. A alegação de culpa exclusiva da vítima não foi demonstrada nos autos.

6. A indenização por danos morais foi fixada em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da perda e os parâmetros jurisprudenciais.

7. A pensão mensal foi corretamente arbitrada com base na dependência econômica dos familiares, conforme precedentes do STJ.

8. A denunciação da lide ao ex-gestor é incabível, por tratar-se de responsabilidade objetiva do Município, sendo possível o direito de regresso em ação própria.

9. Diante do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11º do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Município responde objetivamente por danos causados por servidor em serviço, sendo suficiente a demonstração do nexo causal entre a atividade e o dano. 2. Não cabe denunciação da lide ao agente público nas hipóteses de responsabilidade objetiva, devendo eventual direito de regresso ser exercido em ação própria."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 85, §§ 3º, 4º e 11º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1388266/SC; STJ, REsp 906.839/RN; STF, AgR no RE 481110/PE; TJBA, APL 0046844-15.2008.8.05.0001; TJBA, APL 0000710-64.2010.8.05.0063.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000496-52.2019.8.05.0246
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BREJOLANDIA e como apelada ANDREIA DA SILVA OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .